Tribunal: TJDFT
Processo: 0003730-88.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CRÉDITO EXECUTADO. INSERÇÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECUPERAÇÃO DEFERIDA E PLANO HOMOLOGADO. NOVAÇÃO. QUALIFICAÇÃO (LEI No 11.105/2005, ARTIGOS 49 E 59). EXECUTIVO INDIVIDUAL. PROSSEGUIMENTO. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO EM RAZÃO DA NOVAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA TERMINATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO À EXECUTADA. INADIMPLÊNCIA. FATO DEFLAGRADOR DA RELAÇÃO PROCESSUAL. MORA DA EXECUTIVA. VERBA HONORÁRIA. ARBITRAMENTO LIMINAR (CPC, ART. 827, CAPUT). REALIZAÇÃO NO CURSO PROCESSUAL AO ADERIR A EXECUTADA À FACULDADE DE REALIZAÇÃO PARCELA DO DÉBITO (CPC, ART. 916). INADIMPLÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO. EXTINÇÃO. FIXAÇÃO DE NOVA VERBA. INVIABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O princípio da causalidade, que restara albergado pelo legislador processual como balizador da distribuição dos encargos sucumbenciais, traduz a contrapartida que a invocação da tutela jurisdicional encerra, resultando no risco que a parte assume de, residindo em juízo, independentemente da posição processual subjetiva que assume, sujeitar-se aos encargos processuais se eventualmente não obtém êxito na prestação que deduzira ou, em contraposição, de ter ensejada a invocação da interseção judicial como forma de efetivação do direito material.
2. Emergindo o aviamento da execução por título extrajudicial da inadimplência da executada, a subsequente extinção do executivo sob o prisma de que desaparecera o interesse de agir do credor por ter o débito exequendo sido inserido no plano de recuperação judicial da excutida, ensejando a germinação de situação de novação, determina que à executada sejam carreados honorários advocatícios, pois quem determinara a deflagração da relação processual e, a despeito de lhe ter sido colocado termo, não obtivera sua alforria, mas simples transposição da fórmula de realização da obrigação que resiste em adimplir.
3. Conquanto legítima a imposição de honorários advocatícios à executada ao ser extinta a execução em razão do desaparecimento do interesse de agir do exequente decorrente da inserção do débito em execução no plano de recuperação judicial dela, consoante orienta o princípio da causalidade, em situação concreta em que, recebido o executivo, fora fixada verba honorária que, a seu turno, fora realizada ao aderir a excutida à faculdade de pagamento parcelado da obrigação, incidindo ela em mora quanto às parcelas remanescentes, inviável que, extinto o executivo, sejam-lhe carreados novos honorários advocatícios com base na causalidade por ser inviável a fixação de dupla verba e não lastreada a imputação na subsistência de serviços excepcionais a legitimarem a majoração da verba fixada e realizada (CPC, arts. 827 e §2o, e 916).
4. Apelação conhecida e provida. Unânime.